Tribunal: STF
Processo: Rcl 74036
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA LEI Nº 3.973/2007 DO MUNICÍPIO DE ITATIBA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL FUNDADA NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itatiba contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010325-57.2014.5.15.0145, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 37. 



    Em síntese, narra o Município reclamante ter sido condenado, na reclamação trabalhista de origem, ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de abonos em valores fixos concedidos pela Lei Municipal nº 3.973/2007, sob o fundamento de que a concessão de revisão geral anual por meio de índices diferentes ofenderia o artigo 37, X, da Constituição Federal e o princípio da isonomia. 



    Sustenta ter havido, no caso concreto, ofensa à Súmula Vinculante 37, bem como ao Tema 315 da repercussão geral, visto que a condenação ao pagamento das diferenças salariais se deu com fundamento no princípio da isonomia. Aponta que “não se mostra razoável que o Poder Judiciário, em frontal violação à Separação dos Poderes, imponha aumento de salário aos servidores, ainda que por motivos de isonomia, pois referida atividade é típica e privativa do Chefe do Poder Executivo, como bem delineado na SV nº 37” (doc. 1, p. 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida nos autos do Processo nº 0010325-57.2014.5.15.0145. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferido na origem.



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 30).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância do teor da Súmula Vinculante 37, que tem o seguinte teor:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isso porque o decisum impugnado concedeu diferenças salariais a título de isonomia, por entender que a Lei Municipal nº 3.973/2007 teria acarretado revisão geral anual com índices distintos de aumento. É o que se observa do seguinte excerto do acórdão reclamado (doc. 22, p. 4-5):



    “Restou incontroverso dos autos, que o Município editou a Lei Municipal n° 3973/2007, através da qual majorou os salários dos servidores públicos em R$ 200,00. Referido aumento, na verdade, teve por escopo, recompor os salários dos servidores públicos por via transversa, o que é vedado pelo Art. 37, inciso X, da Constituição Federal, que assim dispõe:



    [...]



    Saliente-se que, a possibilidade de escalonamento dos vencimentos dos servidores, com intuito de aproximar os níveis salariais, não pode ser feito através de revisão geral anual, que deve ser uniforme, mas, sim, através de lei específica para tal, o que não é a hipótese dos autos.



    Deixando claro que, legislação específica, que tiver por finalidade reestruturação das carreiras de servidores públicos, deve ser expressa neste sentido, o que não se observa na hipótese.



    Verifica-se, que realmente houve violação ao Art. 37, inciso X, da Constituição Federal, em razão da inobservância da vedação à distinção de índices de aumento decorrentes da revisão geral anual dos salários dos servidores públicos, sendo assim, não merece reforma a r. Sentença.



    Por fim, é óbvio que é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento aos servidores públicos, entretanto, no presente caso, não se trata de concessão de aumento, mas sim, observância à isonomia de índices decorrentes do disposto no Art. 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Assim, não há que se falar em contrariedade ao disposto na Súmula nº 339 do C. STF, pois não se trata de aumento de vencimentos, mas, de efetiva aplicação integral do reajuste ocorrido, em conformidade com o citado Art. 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.



    Ato contínuo, deixo consignado que não se fala em declaração de inconstitucionalidade da lei em questão, já que produzida com observância às formalidades legais, devendo continuar produzindo seus efeitos. Na hipótese, entendo que referida legislação deve ser interpretada conforme a Constituição Federal, ou seja, não se pode falar em declaração de inconstitucionalidade, devendo ser preservada a sua validade para que surta os seus efeitos, aliás, como vem decidindo o C. TST.



    Sendo assim, tendo em conta o contido no inciso X, do Art. 37, da Constituição Federal, a lei que concedeu aumento diferenciado aos servidores públicos, através da concessão de reajuste fixo de R$ 200,00, deve ser interpretada no sentido de estender as diferenças percentuais ao Reclamante, respeitando-se o Princípio da Isonomia, como decidido na origem.” (Grifei)



     Com efeito, atuou o órgão jurisdicional como se legislador fosse, em clara ofensa ao princípio da Separação de Poderes e ao verbete sumular invocado como paradigma. Nesse sentido são os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 29.126-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019, grifei). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DE REAJUSTE CONCEDIDO EM LEI MUNICIPAL. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial para corrigir distorções causadas pela instituição de vantagem pecuniária em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 38.083-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020, grifei)



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão prolatada, nos autos do Processo nº 0010325-57.2014.5.15.0145, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente